Tribunal: TCU
Processo: 002.171/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5232/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se dos atos de aposentadoria de Sonia Maria da Silva Sampaio e Suely Nunes Carvalho emitidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, embora a análise efetuada pela Unidade Instrutora não tenham identificado irregularidade nos atos concessórios das interessadas, o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) constatou que a Sra. Sonia Maria da Silva Sampaio não cumpriu o requisito de 15 anos na carreira; considerando que a Sra. Sonia Maria da Silva Sampaio, que inativou-se com base na regra de transição do art. 3o da Emenda Constitucional (EC) 47/2005, foi admitida no cargo de técnico do seguro social do INSS em 12/3/2007 e veio a se aposentar no mesmo em 13/04/2020; considerando que a referida interessada antes de ingressar no INSS era servidora pública estadual e exercia suas funções no Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti desde 30/1/1992; considerando que o art. 3o da EC 47/2005 foi revogado pelo inciso IV do art. 35 da EC 103/2019, de modo que o cumprimento dos requisitos para a aposentadoria pelo referido dispositivo deve ser apurado até 11/11/2019, dia imediatamente anterior à vigência da EC que o revogou; considerando que entre 12/3/2007 (admissão no cargo do INSS) e 11/11/2019 (data anterior à revogação do art. 3o da EC 47/2005) tem-se 12 anos e alguns meses; considerando que a Sra. Sonia Maria da Silva Sampaio cumpriu todos os requisitos da regra que veio a inativar-se, exceto os 15 anos de carreira, conforme estabelecido no inciso II do art. 3o da EC 47/2005; considerando que a irregularidade identificada no ato da Sra. Sonia Maria da Silva é tema de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 4402/2013-TCU-Primeira Câmara , 2250/2015-1a Câmara e 5485/2022-2a Câmara; considerando que a Sra. Sonia Maria da Silva Sampaio pode retornar à atividade, ficando sujeita às novas regras de inativação estabelecidas pela EC 103/2019, ou permanecer na inatividade com base na regra de aposentadoria do art. 6o da EC 41/2003, pois preencheu todos os requisitos previstos no referido dispositivo antes de sua revogação pelo inciso III do art. 35 da EC 103/2019, conforme consignado pelo MPTCU; considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade Instrutora e do MPTCU foram convergentes pela legalidade e registro do ato da Sra. Suely Nunes Carvalho, tendo o Parquet opinado pela ilegalidade e negativa de registro do ato da Sra. Sonia Maria da Silva Sampaio; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Suely Nunes Carvalho, concedendo o respectivo registro; b) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Sonia Maria da Silva, negando-lhe registro; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e d) expedir as determinações consignadas no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 002.171/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Sonia Maria da Silva Sampaio (XXX.909.528-XX); Suely Nunes Carvalho (XXX.490.038-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU as providências adotadas, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, caput , do RI/TCU, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à Sra. Sonia Maria da Silva e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, bem como de que poderá retornar à atividade, ficando sujeita às novas regras de inativação estabelecidas pela EC 103/2019, ou permanecer na inatividade, devendo a aposentadoria ter como fundamento o art. 6o da EC 41/2003; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada caso opte por permanecer na inatividade com fundamento no art. 6o da EC 41/2003, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.